Tribunal: TJMT
Processo: 1020266-21.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1020266-21.2019.8.11.0041– COMARCA DE CUIABÁ
EMBARGANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
EMBARGADO: TIAGO NUNES DOS SANTOS
DECISÃO MONOCRÁTICA
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Trata-se de Embargos de Declaração oposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS de decisão monocrática que desproveu o recurso de apelação e manteve sentença, para suprir obscuridade (Id. 47988533).
A embargante sustenta, em síntese, que a decisão precisa ser aclarada, em relação ao nexo causal entre as lesões discorridas nos documentos médicos e a lesão apurada no laudo pericial. A tese alegada em Apelação é clara ao mencionar que conforme a documentação médica carreada aos autos, a lesão ocorreu em ombro esquerdo, entretanto, a lesão apurada em laudo de mutirão, refere-se a ombro direito.
Afirma que tal alegação não alteraria os valores da indenização, entretanto ao apurar o nexo causal de forma equivocada, traz aos autos insegurança jurídica, já que foi considerado nexo de membro diverso daquele constante do conjunto probatório dos autos.
Ao final, requer o provimento do recurso “para suprir a omissão, PARA QUE SEJA APRECIADA A MATÉRIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE A LESÃO APURADA NOS LAUDOS MÉDICOS, QUAL SEJA, OMBRO ESQUERDO E A LESÃO APURADA EM LAUDO DE PERICIAL, QUAL SEJA, OMBRO DIREITO.” (Id. 49394492)
O embargado em contrarrazões, pugnou pela manutenção da decisão. (Id. 50292980).
É o necessário.
DECIDO
O Código de Processo Civil, no § 2o do art. 1.024 dispõe: “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.”
Os embargos de declaração são cabíveis quando, na decisão, sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão sobre o ponto a que deveria pronunciar-se o órgão julgador, e também para reparo de erro material (art. 1.022 Novo CPC), o que não se configura no r. decisão monocrática.
Nesse passo, temos que segundo NELSON NERY JUNIOR E ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, em Comentários ao Código de Processo Civil, 2a tiragem, pág. 2120 e 2122, item 3 e 13, respectivamente, leciona:
“3. Finalidade. Os EDcl tem finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tem caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Prestam-se também para a correção de erro material. Como regra, não tem caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado...”.
“13. Caráter Infringente. Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência de julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos Edcl, mas não seu pedido principal pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos. (...) Assim o objetivo e a finalidade dos embargos não podem ser a infringência; esta encontra-se em momento posterior ao do julgamento do mérito dos embargos: na consequência decorrente daquilo que já foi julgado (complemento da decisão se supriu a omissão; aclaramento da decisão porque se resolveu a obscuridade/contradição) ...”.
Eis o trecho da decisão que não conheceu o recurso de apelação:
“(...)
Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT em razão de acidente de trânsito com motocicleta ocorrido em 06-02-2019 e em decorrência o autor/apelado sofreu fratura em membro superior esquerdo, além de outras lesões, sendo encaminhado ao Pronto Socorro pelo SAMU, e submetido a procedimento clínico, o qual ocasionou invalidez permanente, com a inicial foram apresentados documentos pessoais, boletim de ocorrência, prontuário médico, requerimento administrativo.
O MM. Juiz recebeu a inicial, deferiu a gratuidade da justiça e determinou a citação da ré/apelante, que contestou a ação.
Após instrução processual com realização de perícia, julgou procedentes os pedidos do autor/apelado.
A apelante pretende afastar a condenação da verba de seguro DPVAT, por ausência de prova do nexo causal entre a lesão e o acidente automobilístico noticiado nos autos.
Não merece reparos a sentença neste ponto, tendo em vista que os documentos que instruíram a inicial, isto é, boletim de ocorrência, prontuário médico, requerimento administrativo, onde todos demonstram que o nexo causal entre as lesões e o acidente, bem como o laudo pericial graduou a lesão, de forma inconteste (Id. 46767535).
(...)
Sendo assim, restou comprovado nos autos que o autor/apelado sofreu acidente de trânsito, no qual o apelado sofreu queda de motocicleta, teve lesão permanente, que deve ser indenizado como apurado e graduado em laudo pericial, nos termos da Lei de Seguro DPVAT.
Nesse sentido:
“Apelação cível. Seguros. Ação de cobrança. DPVAT. Ação de cobrança. DPVAT. Nexo causal demonstrado pelo boletim de ocorrência e pelos demais documentos, confirmados pelo laudo pericial. Verba honorária mantida. Apelo não provido.” (Apelação Cível No 70078184488, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em 30/08/2018)
“AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, DO STJ. LEI N° 11.945/2009. NEXO DE CAUSALIDADE. COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DESPESAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES DEMONSTRADA. REEMBOLSO DEVIDO. SUCUMBÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO. I. Preliminar. Falta de interesse de agir. O exaurimento da via administrativa é prescindível para o ajuizamento da presente demanda. Não há embasamento jurídico que obrigue a parte autora a encerrar a esfera administrativa para, somente depois, ingressar com a ação judicial. Incidência do princípio constitucional do livre acesso ao Poder Judiciário, insculpido no art. 5o XXXV, da Carta Magna de 1988. Preliminar rejeitada. II. No caso dos autos, o boletim de ocorrência e os documentos médicos juntados aos autos, bem como o resultado da perícia realizada, são suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e as lesões sofridas pelo requerente. Aliás, de acordo com o art. 5°, da Lei n° 6.194/74, o pagamento da indenização deve ser efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa. Ademais, era ônus da requerida, a teor do art. 373, II, do CPC, demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não ocorreu. III. O valor da indenização para os casos de invalidez permanente deve ser proporcional ao grau da lesão, independentemente da data em que ocorreu o acidente automobilístico. Incidência da Súmula 474, do STJ. Graduação da lesão com base na tabela acrescentada à Lei n° 6.194/74 pela Lei n° 11.945/2009, na qual foi convertida a Medida Provisória n° 451/2008 IV. O egrégio STJ, com base na Lei dos Recursos Repetitivos e para os efeitos do art. 543-C, do CPC/1973, pacificou a questão da atualização monetária nas indenizações do seguro DPVAT, determinando a incidência a partir do evento danoso (REsp n° 1.483.620/SC). Incidência da Súmula 580, do STJ. Os juros moratórios de 1% ao mês contam-se a partir da citação, na forma da Súmula 426, do STJ. V. De outro lado, conforme estabelece o art. 3°, III, da Lei n° 6.194/74, é devido o reembolso à vítima de acidente automobilístico das despesas médicas e suplementares devidamente comprovadas até o valor de R$ 2.700,00. No caso, comprovadas as despesas médicas e suplementares, é devido o reembolso dos valores, corrigidos monetariamente pelo IGP-M, desde cada desembolso, e acrescidos dos juros moratórios de 1% ao mês, a contar da citação. VI. Redimensionamento da sucumbência, considerando o maior decaimento do autor em suas pretensões, tendo em vista o montante postulado na petição inicial. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.” (Apelação Cível No 70078732435, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 29/08/2018).
(...)”
Extrai-se da decisão embargada que apreciou os fatos e provas existentes nos autos, especialmente quanto ao nexo causal e a lesão decorrente do acidente de moto sofrido pelo embargado.
Destaque-se as provas documentais que instruíram o feito, as quais inequivocamente comprovaram o sinistro e a lesão, especialmente Ficha Clinica e Prontuários Eletrônicos (Id. 46767507, 46767507-Págs. 3/4), além do laudo pericial, que atestou a lesão.
Dessa forma, a decisão não padece de omissão, uma vez que ao apreciar a lide, avaliou todas as provas e circunstâncias fáticas existentes nos autos.
Portanto, não há que se falar em vício de omissão na decisão, logo, não merece acolhimento os embargos.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 03/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes. 2. A análise das razões recursais revela a pretensão da parte em alterar o resultado do decisum, o que é inviável nesta seara recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgRg nos EAREsp 620.940/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 21/09/2016).
“(...) 1. Os Embargos de Declaração se constituem de recurso com fundamentação vinculada, destinando-se a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidos no julgado embargado, a fim de suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, esclarecer obscuridade, eliminar contradição, na forma do disposto no art. 535, do CPC/1973 e no art. 1.022 do CPC/2015, tudo a fim de "garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo" (DIDIER JR. Fredie. Curso de Direito Processual Civil. vol. 3. 13. ed. reform. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 248). (...)5. DO VÍCIO DE CONTRADIÇÃO. 5.1. A contradição que autoriza o manejo de embargos de declaração é aquela interna, existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência, e não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte, os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados. Precedentes. (...)8.2. Embargos de Declaração rejeitados.”(EDcl no MS 15.828/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016).
A decisão embargada não contém vícios do artigo 1.022 do CPC/2015, pois apreciou os pedidos, as provas e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento da embargante. O fato de o pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e ao interesse da embargante não configura qualquer vício a ser sanado.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, em consonância com o parecer do Ministério Público.
Cuiabá, 11 de setembro de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora